Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. DECOTE DO EXCESSO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EXAMES MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE DE QUADRO DEMENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1.Havendo condenação acima do pedido (julgamento ultra petita), ou mesmo erro material, deve ser decotado o excesso, ajustando-se ao pedido do próprio autor.

2. A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999.

4. Carece de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. 4.1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças ou exames estão excluídos da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

5. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar os exames médicos prescritos pelo profissional da saúde que acompanha o autor, no sentido de diagnosticar o quadro demencial precoce apresentado pelo paciente, em caráter de urgência, diante da possibilidade de o quadro clínico se agravar, causa angústia e aflição a ensejar a compensação por dano moral.

6. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

7. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.